Tribunal: CARF
Processo: 13839.723662/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.723662/2011-10
ACÓRDÃO
1101-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLLHOFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Comprovado parcialmente o direito creditório contra a Fazenda Pública,
cabe a homologação parcial das compensações declaradas pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, em
conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723662/2011-10
2
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 171-191) interposto contra acórdão da 7a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 138-145) que julgou procedente em parte manifestação de
inconformidade (e-fls. 34-41) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 22-26) que
reconheceu de forma parcial o crédito de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2006.
Inicialmente, foi proferido Termo de Intimação (e-fls. 4) em que se observa que a
contribuinte pleiteou crédito com indicação de saldo negativo de IRPJ composto por Imposto de
Renda Retido na Fonte, para o qual não constava confirmação no sistema DIRF. Intimou-se, assim,
a contribuinte a apresentar a documentação comprobatória de referida retenção. Não houve
resposta pela contribuinte.
O despacho decisório restou a seguir ementado:
Ementa – O saldo credor de IRPJ/CSLL decorrente de pagamentos mensais
calculados por estimativa/balanço de suspensão é passível de compensação com
débitos próprios, facultado o direito a restituição.
Compensação – Os créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional podem
ser utilizados na compensação de débitos tributários, quando administrados pela
SRF, e satisfeitas as condições previstas nas normas de regência.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM PARTE
Constou da fundamentação de referido despacho decisório o seguinte:
Extrato da Ficha 12A - Apuração Anual do IRPJ, anexada, indica a apuração de
saldo negativo de IRPJ, em 31/12/2006, no valor de R$ 1.176.648,43 (Ver
documento anexado: Calculo do IRPJ 1 e 2), que é resultante da soma algébrica
abaixo demonstrada:
IRPJ devido a 15% R$ 1.123.729,95
Adicional R$ 725.153,30
(-) Imposto pago no exterior R$ 374.785,88
(-) Imposto Retido na Fonte R$ 551.016,83
(-) Imposto pago por estimativa R$ 2.099.728,97
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723662/2011-10
3
IRPJ a pagar (-) R$ 1.176.648,43
A simples indicação de saldo negativo de IRPJ na DIPJ não é garantia de sua real
existência. O reconhecimento desse crédito deve ser precedido da efetiva
confirmação:
1) dos pagamentos/compensações dos débitos de IRPJ devidos por estimativa e 2)
da existência de Declaração do Imposto Retido na Fonte – DIRF, apresentadas
pelas fontes pagadoras.
Dado que o sistema de dados da Receita Federal do Brasil, ao processar a
declaração de compensação fundada em saldo negativo de IRPJ do exercício de
2007, não confirmara a totalidade dos valores indicados pela empresa a título de
IRRF, foi-lhe enviada intimação para a apresentação dos informes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, fornecidos pelas fontes
pagadoras, a teor do § 2o do art. 943, do Decreto no 3000/99, a saber:
(...)
Decorrido o prazo da intimação, a empresa não apresentou qualquer prova da
retenção do imposto de renda no exterior. Logo, o valor correspondente deve ser
desconsiderado na apuração do saldo negativo em 31/12/2006. Além disso, os
valores de IRRF, indicados como retidos por fontes brasileiras, não foram
confirmados em sua totalidade, fato que também enseja redução do saldo
negativo em 31/12/2006 na mesma proporção. Assim, o demonstrativo da
apuração do saldo negativo do IRPJ passa a ser o abaixo demonstrado:
IRPJ devido a 15% R$ 1.123.729,95
Adicional R$ 725.153,30
(-) Imposto pago no exterior R$ - 0 -
(-) Imposto Retido na Fonte R$ 525.675,56
(-) Imposto pago por estimativa R$ 2.099.728,97
IRPJ a pagar (-) R$ 776.521,28
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu a higidez do
crédito e a devida comprovação das retenções na fonte, tanto as realizadas em território nacional,
quanto relativamente ao imposto pago no exterior.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Comprovado parcialmente o direito creditório contra a Fazenda Pública, cabe a
homologação parcial das compensações declaradas pelo sujeito passivo.
Irresignada, a Recorrente defendeu a higidez do seu direito creditório e fez a
juntada de novos documentos.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723662/2011-10
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nos presentes autos Saldo Negativo composto por
parcelas relativas a IR Exterior, Retenções na Fonte, Pagamentos, Estimativas Compensadas com
SN de Período Anterior.
Resta em litígio tão somente as parcelas relativas ao Imposto de Renda Retido na
Fonte e ao Imposto pago no Exterior.
No que diz respeito às primeiras, retenções na fonte feitas no Brasil, a DRJ havia
afirmado que tal composição não encontraria respaldo documental nos seguintes termos:
A afirmação não encontra amparo nos documentos apresentados pela
requerente.
A fonte pagadora seria a Bollhoff Service Center Ltda., aparentemente empresa
do mesmo grupo econômico. Os documentos de fls. 86 e 87, entretanto, não
identificam os beneficiários dos pagamentos das receitas tributadas na fonte ali
discriminadas. Por outro lado, os DARFs de fls. 88 a 92, além de se referirem a
pagamentos feitos por Bollhoff Service Center Ltda., não estabelecem qualquer
vínculo que ligue os recolhimentos à requerente. Por último, o extrato de fl. 266,
que relaciona os valores sujeitos à retenção de IR, pagos à requerente no ano
base 2008, não contém qualquer valor retido na fonte que pudesse infirmar as
conclusões do despacho decisório.
No recurso voluntário, além de reiterar a força probante dos documentos já
acostados, a Recorrente faz a juntada de novos documentos, na tentativa de superar o
entendimento de não comprovação por parte da Recorrente.
Assim, em somatório ao que já constava nos autos (Informes de Rendimento e
comprovantes de recolhimento DARFs de e-fls. 85-93), a Recorrente fez a juntada também
contratos de mútuo e aditivos referentes ao IRRF, que entende que “demonstra que houve um
acordo entre as partes “Bollhoff Administração e Participações e Bollhoff Service Center”, os quais
demonstram o vínculo que ligue os recolhimentos à Recorrente”. Além disso, faz a juntada de
planilha que vincula os documentos.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723662/2011-10
5
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E, como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho. No entanto, tal flexibilidade não
esconde o dever de que referida prova seja efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida
oportunamente à apreciação da Administração Fazendária.
Entendo que a Recorrente faz juntada de prova verossímil, que não foi
detalhadamente analisada pela autoridade de origem e pela DRJ, mas que igualmente não
confirma, por si só, o direito creditório.
Já no que toca ao Imposto Pago no Exterior, a Lei no 9.430, de 1996 prevê a
hipótese de dispensa do § 2o da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723662/2011-10
6
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Como se vê, o contribuinte deve comprovar o imposto pago no exterior pela
apresentação do documento relativo ao imposto incidente no exterior, devidamente reconhecido
pelo órgão arrecadador e, no caso, pelo Consulado da Embaixada Brasileira na Argentina ou então
pela apresentação do comprovante de arrecadação, acompanhado da legislação argentina que
rege a matéria.
Já em sede de recurso voluntário, a Recorrente faz a juntada da Declaração do
Imposto de Renda argentina, desta vez devidamente traduzida e consularizada (e-fls. 337-347),
assim como referida tradução e consularização dos comprovantes de recolhimento (e-fls. 348-
356). Ainda, buscando superar os óbices levantados pela DRJ, a Recorrente igualmente trouxe aos
autos documentos relativos ao câmbio do peso argentino (e-fls. 357-358), bem como as retenções
na fonte feitas na empresa controlada no exterior (e-fls. 359-369).
Conquanto não seja suficiente para confirmar de pronto o direito creditório,
entendo que há esforço probatório por parte da Recorrente, principalmente em virtude do
princípio da dialeticidade, reagindo às observações feitas pela DRJ e suprindo as lacunas
documentais.
Assim dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando
em consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, em
conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 277
DF CARF MF
Original